Tribunal: TJDFT
Processo: 0728840-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR NULIDADE DO RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. AGRAVANTE. ART. 61, II, H, DO CP. MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações contra a sentença condenatória pelo crime do art. 157, §2o, incisos II e VII do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examinar se a autoria e a materialidade do crime estão comprovadas (i); analisar se adequada a dosimetria da pena (ii).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não havendo vício no reconhecimento dos réus, não há falar em nulidade. Ademais, possível a verificação da autoria por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do e. STJ. Preliminar rejeitada.
4. Nos crimes patrimoniais, praticados de regra às escondidas, o depoimento da vítima reveste-se de especial relevo probatório, sobretudo quando corroborado por outras provas, hipótese dos autos. Precedentes.
5. Consoante jurisprudência dominante, a apreensão e perícia da arma branca é dispensável à caracterização da causa de aumento, bastando que a efetiva utilização do artefato reste caracterizada por outras provas coligidas aos autos.
6. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justificada a análise negativa da circunstância conduta social, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
7. Cabível a aplicação da agravante estatuída no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal quando o delito foi cometido em face de vítima com idade superior a 60 anos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 61 e 157. CPP, artigo 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 714.505/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 23.08.2022. TJDFT, Acórdão no 1904205, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 15.08.2024. TJDFT, Acórdão no 1904548, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Câmara Criminal, j. 07.08.2024. TJDFT, Acórdão no 1638601, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 10.11.2022. TJDFT, Acórdão no 1623290, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1421310, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 05.05.2022. TJDFT, Acórdão no 1676294, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 16.03.2023. TJDFT, Acórdão no 1659400, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02.02.2023.